Tribunal: TJMT
Processo: 1022599-35.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022599-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[SIMPLES, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), BEUATE COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E SEMI-JOIAS LTDA ME - ME - CNPJ: 13.123.263/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTOS DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1- No caso, o ato administrativo questionado ocorreu antes das medidas para enfrentamento do COVID-19, o que não impediria a Recorrente de cumprir a referida intimação.

2- Nos termos do art. 97 c/c 152, I e II do CTN, a prorrogação de prazo para cumprimento de obrigações acessória ou até mesmo do pagamento de tributos, além de se submeter ao princípio da legalidade estrita, é ato de competência exclusiva do Poder Executivo, sendo vedada a sua concessão pelo Poder Judiciário.

3- Assim, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1022599-35.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
BEUATE COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E SEMI-JOIAS LTDA ME - ME

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
Beuate Comércio Atacadista de Cosméticos e Semi-Joias Ltda.- ME,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória nº 104703969.2020.8.11.0041, interposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão do ato que excluiu definitivamente a Agravante do sistema de tributação denominado Simples Nacional.

Sustenta que, é uma microempresa que atua no ramo de cosméticos e estava inscrita no sistema de regime tributário diferenciado denominado Simples Nacional, entretanto, a Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso constatou a diferença de base de cálculo em 7 (sete) períodos de apuração, quais sejam, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e novembro de 2019, perfazendo o montante de R$ 341.696,32 (trezentos e quarenta e um mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos).

Ocorre que, a notificação fora expedida em 17.2.2020 de forma eletrônica a fim de que a Agravante cumprisse com a obrigação de prestar as informações ao fisco no prazo de 30 (trinta) dias, porém, em razão da Pandemia do COVI-19, a Agravante estava com suas atividades suspensas, motivo pelo qual o cumprimento da obrigação restou prejudicado.

Alega que, tão logo as atividades da Agravante retornaram, ou seja, com a flexibilização das medidas de distanciamento social, as inconsistências citadas foram cumpridas em 10/9/2020, porém, ao realizar a consulta perante o endereço eletrônico da receita federal, a Agravante constatou que havia sido excluída do Simples Nacional referente ao exercício de 2020, bem como, encontrava-se impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional pelos próximos 3 (três) subsequentes.

Aduz que, a tramitação dos processos administrativos no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, nos termos do Decreto 417/2020, foi suspensa, bem como o Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou o prazo para pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional por meio da Resolução n.º 152/2020.

Defende que, é razoável que as obrigações acessórias também sejam flexibilizadas, visto que, o distanciamento social imposto pelas autoridades não permitiu que a pessoa jurídica mantivesse suas atividades normais.

Assevera que, a probabilidade do seu direito se encontra demonstrado nos inúmeros decretos editados com a finalidade de evitar que as consequências da pandemia da COVID19, somado ao perigo de dano perigo de dano, porquanto perderá de usufruir os benefícios do Simples Nacional.

Dessa forma, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de suspender imediatamente o ato que excluiu a Agravante do simples nacional. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida (Id. 65977479).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 6931976, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 74515988).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
Beuate Comércio Atacadista de Cosméticos e Semi-Joias Ltda.- ME,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória nº 104703969.2020.8.11.0041, interposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão do ato que excluiu definitivamente a Agravante do sistema de tributação denominado Simples Nacional.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, objetivando provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão do ato administrativo que a excluiu do Simples Nacional.

Relata que, o Fisco Estadual constatou a diferença de base de cálculo em 7 (sete) períodos de apuração, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e novembro de 2019, sendo a Autora notificada para corrigir a inconsistência apresentada.

Pontua que, em decorrência da pandemia do Covid 19, não cumpriu a determinação dentro do prazo estabelecido, pois suspendeu suas atividades presenciais, considerando o risco de contaminação dos funcionários, passando a atender apenas em
home office
, o que prejudicou o cumprimento da referida obrigação e culminou na sua exclusão do Simples Nacional.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ocasionando a interposição de recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que esta Relatora também indeferiu a liminar, por entender pela inexistência da probabilidade do direito da Recorrente.

Da análise do Termo de Exclusão do Simples Nacional de Id. 64612475 - Pág. 46, verifica-se que ele foi expedido em
17 de fevereiro de 2020
, com a determinação de regularizar a entrega ou retificar o PGDAS, ou apresentar defesa, no prazo de 30 dias, ou seja, antes mesmo da publicação do Decreto de Calamidade Pública no Estado de Mato Grosso, bem como do Decreto nº 417, que suspendeu os prazos processuais administrativos, publicado em
20-

03-2020.

Sendo assim, o ato administrativo questionado ocorreu antes das medidas para enfrentamento do COVID-19, o que, ao meu entendimento, não impediria a Recorrente de cumprir a referida intimação.

Ademais, nos termos do art. 97 c/c 152, I e II, do CTN, a prorrogação de prazo para cumprimento de obrigações acessória ou até mesmo do pagamento de tributos, além de se submeter ao princípio da legalidade estrita, é ato de competência exclusiva do Poder Executivo, sendo vedada a sua concessão pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido e entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.
POSTERGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS
E DO
CUMPRIMENTOS DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
.
APLICAÇÃO DA PORTARIA MF 12/2012. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...). Cumpre frisar que o Poder Judiciário não deve atuar como legislador positivo e, eventual moratória sem lei acarretaria em usurpação da competência dos demais Poderes. Ademais, o estado de calamidade a que se refere a Portaria tem aplicação em situações pontuais, não gerais e abrangentes a todo território nacional, sendo necessário anotar que a sua edição ocorreu em contexto histórico diverso do atual vivido.

II. No mais, nos termos das normas dispostas no Código Tributário Nacional, a concessão de moratória está submetida ao princípio da reserva legal, dependendo de edição de lei específica, da qual não se tem notícia até o momento. Necessário mencionar que não compete ao Poder Judiciário instituir benefício tributário sem previsão no ordenamento jurídico, eis que versa sobre disponibilidade de crédito público, considerando não ter atribuição legal ou constitucional para fazê-lo.
Eventual prorrogação de vencimentos de tributos e a adoção de determinadas medidas de política pública devem ser analisadas pelos Poderes Executivo e Legislativo, que poderão avaliar a sua viabilidade e razoabilidade.

III. Apelação a que se nega provimento.

(TRF-3 - ApCiv: 50051603120204036100 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/3/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 23/3/2021). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - TUTELA ANTECIPADA - PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VENCIMENTO DOS DÉBITOS DE ICMS.

- Ao despachar a petição inicial do Mandado de Segurança, o Julgador pode determinar, "in limine", a suspensão do ato coator, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, nos termos do artigo 7º, III, da Lei n. 12.016/09.

-
A prorrogação do prazo de vencimento de débitos fiscais ou autorização de parcelamento feita pelo Poder Judiciário configura violação ao princípio da separação dos poderes, já que tal incumbência cabe ao gestor público - Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

(TJ-MG - AI: 10000204477376001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 25/9/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2/10/2020). [Destaquei]

Além disso, a Resolução nº 152/2020 da Receita Federal que prorrogou o prazo para pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional, é restrita ao âmbito federal.

Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021